Tribunal: TJSP
Processo: 2266123-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL E THC PARA TRATAMENTO DE QUADRO DE BRUXISMO, ANSIEDADE, SÍNDROME DEPRESSIVA MAIOR E INSÔNIA. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA A INDICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PRETENDIDO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL E THC PARA TRATAMENTO DE QUADRO DE BRUXISMO, ANSIEDADE, SÍNDROME DEPRESSIVA MAIOR E INSÔNIA. ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA A INDICAR A IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO PELO REQUERENTE, DADA A GRAVIDADE DE SEU QUADRO CLÍNICO. IRRELEVÂNCIA DE O TRATAMENTO NÃO CONSTAR DO ROL DA ANS, CONFORME ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NA SÚMULA 102 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE. PERIGO DE DANO QUE DECORRE DA PRÓPRIA URGÊNCIA DO TRATAMENTO. ARBITRAMENTO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR, A SER EXAMINADO DE ACORDO COM AS ESPECÍFICAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO. INTELIGÊNCIA DO ART. 300, § 1o, DO CPC. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ QUALQUER EVIDÊNCIA, SEQUER INDICIÁRIA, DE QUE A RECORRENTE SUSTERÁ PREJUÍZO IRREPARÁVEL NA POTENCIALIDADE DE ULTERIOR REVOGAÇÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA OU DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.